Tribunal: STF
Processo: RMS 37826
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Rodrigues & Sena Ltda ("auto Posto Confiança") contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental interposto, mantendo a decisão que indeferiu liminarmente o mandamus. Transcrevo a ementa deste acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO QUE SE VOLTA CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE MANTEVE O PERDIMENTO, EM FAVOR DA UNIÃO, DE TODOS OS BENS APREENDIDOS NA AÇÃO PENAL QUE CONDENOU O SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA IMPETRANTE, PELOS CRIMES DE ROUBO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O MANDAMUS. ART. 105, I, ‘B’, CF. SÚMULA 41/STJ. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA IMPETRANTE (POSTO DE COMBUSTÍVEIS) JÁ DECIDIDO EM ACÓRDÃO DESTA CORTE. 1. ‘Compete ao Superior Tribunal de Justiça, processar e julgar, originariamente os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal’ (art. 105, I, "b", da CF). 2. ‘O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos Respectivos órgãos’ (Súmula 41/STJ). 3. Ainda que assim não fosse, o pedido de revogação da medida cautelar que decretou a suspensão das atividades da impetrante, já foi decidido pela Quinta Turma desta Corte no RMS n. 60.818/SP, que transitou em julgado em 18/09/2019. Na ocasião, ressaltou-se que existiam fortes indícios de que a empresa recorrente era utilizada para comercializar combustível roubado pela organização criminosa, suspeita essa fortalecida pelo fato de que alguns dos integrantes da organização constavam na folha de pagamento de empresa transportadora de propriedade do mesmo proprietário da recorrente, denunciado como o mentor da organização criminosa dedicada ao roubo de combustíveis. 4. Mesmo tendo em conta que a própria natureza da medida cautelar traz, em sua substância, a eventual possibilidade de sua revogação caso desapareçam os motivos que a ensejaram, no caso concreto, o que se tem é a confirmação dos fundamentos autorizadores da suspensão das atividades da empresa impetrante com a superveniente condenação de seu sócio-proprietário em ação penal e com a decretação do perdimento, em favor da União, de todos os bens apreendidos na ação penal considerados instrumentos ou proveito do crime, permanecendo, assim, permanece inabalado o julgado proferido no RMS n. 60.818/SP. 5. Se a impetrante admite ter interposto recurso especial contra o acórdão impugnado neste mandamus e a nulidade por ela aqui alegada pode ser objeto de exame no especial, o manejo concomitante do mandado de segurança e do especial para debater o mesmo tema é inadmissível, também, pelo fato de que tanto o art. 5º, inciso II, da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, quanto o enunciado n. 267 da Súmula do STF vedam o manejo do mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso ao qual pode ser atribuído efeito suspensivo. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (v. 3, p. 125-126).
    Na petição do recurso, a recorrente defende a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar mandamus contra ato da 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por entender inaplicável, ao caso, a Súmula nº 41/STJ, tendo em vista a aparente contradição com o disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Nesse tocante, aduz que
    “[e]mbora pleiteie apenas em nome próprio, a recorrente, ao requerer a tutela do Estado-Judiciário para o retorno de suas atividades, acaba por, indiretamente, pleitear pelo direito de terceiros que dependam de seu escorreito funcionamento, sejam eles administradores ou funcionários. A demanda acaba por tratar, dessa forma, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, fundamentos da República Federativa do Brasil. Sob este guarda-chuva se localizam outros direitos fundamentais assegurados pela nossa Lei Maior, sobretudo a dignidade da pessoa humana e o direito social ao trabalho. 
    Todavia, por não se tratar de direitos protegidos por Habeas Corpus ou Habeas Data, restou à recorrente, tão somente, a via do Mandado de Segurança para tentar reverter a injusta situação na qual se encontra, e que afeta, direta e indiretamente, um extenso número de outras pessoas.” (v. 3, p. 144-145). 
    Argumenta, ainda, a inexistência de coisa julgada, ante a ausência de identidade desta ação com o RMS nº 60.818/SP, no qual discutiu-se a cumulação de medidas cautelares pessoais (prisão preventiva) e reais. Afirma que,
    “[e]e as causas de pedir são distintas, como de fato são, as razões para decidir não podem ser as mesmas. Invocar as conclusões adotadas no RMS nº. 60.818/SP para o presente caso, decorrentes de outros fundamentos jurídicos, apenas porque os pedidos seriam os mesmos (revogação da suspensão das atividades da recorrente) não atende à exigência de fundamentação das decisões judiciais constantes do artigo 93, IX, da Constituição da República” (v.3, p. 148).
    Insiste, ademais, ser indevida a condenação do sócio-proprietário da recorrente, bem como a decretação de perdimentos dos bens, razão pela qual deve ser autorizado o retorno de suas atividades econômicas. 
    Por fim, alega que o presente mandamus não está sendo utilizado como substitutivo processual, embora interposto recurso especial nos autos em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pois o que se busca, neste feito, “é a revogação da suspensão das atividades da recorrente, enquanto não se julga o Recurso Especial” (v. 3, p. 151).
    Requer seja dado provimento ao recurso ordinário “com a concessão da medida liminar e a posterior confirmação da segurança em sede de julgamento definitivo, para fins de assegurar à impetrante a sua liberdade de exercício das atividades econômicas e financeiras com a revogação da decisão de paralisação de atividades mantida pela autoridade coatora” (v. 3, p. 153).
    É o relatório. 
    Decido:
    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, vez que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, não havendo qualquer irregularidade quanto ao ato de sua interposição.
    Todavia, quanto ao mérito, a decisão recorrida não merece reparos. 
    A Constituição, no seu art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal delimita a competência do Superior Tribunal de Justiça quanto aos mandados de segurança, in verbis:
    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
    I – processar e julgar originalmente:
    (...)
    b) os mandados de segurança e habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.”
    Destaco precedentes do STF no sentido de que a competência originária do Superior Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal. Vide:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 105, INCISO I, ALÍNEA b DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. A competência originaria do Superior Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança está definida, numerus clausus, no art. 105, inc. I, alínea b da Constituição do Brasil. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais ou dos seus respectivos órgãos. Ordem denegada” (HC nº 99.010/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 6/11/09).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO NO QUAL NÃO SE IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. O ART. 105, INC. I, AL. B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ADMITE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 33.209/DF-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 30/3/15).
    Ademais, o art. 21, inciso VI, da Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar nº 35/1979), assim dispõe:
    “Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente:
    (…)
    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.”
    Logo, não existe a alegada violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ressalte-se, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça utiliza a Súmula nº 41, como reforço do entendimento acerca de sua incompetência, assentada pela própria Carta Magna.
    Portanto, a pretensão da recorrente para incluir o julgamento de seu mandado de segurança não pode ser endossada, sob pena de afronta ao artigo 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.
    Por fim, ainda que se pudesse superar referido óbice, verifico que o Superior Tribunal de Justiça afirmou no acórdão ora recorrido que a questão relativa a revogação da decisão que determinou a paralisação das atividades da empresa já teria sido apreciada por aquela Corte, sendo que nova análise do efeito poderia recair em ofensa à coisa julgada.
    Ressaltou aquela Corte Superior que a ora agravante já teria interposto Recurso Especial para dirimir a presente controvérsia. Conforme bem expôs o e. STJ:
    “Registro, por pertinente, que, muito embora a controvérsia posta na presente impetração tenha como causa de pedir a superveniente decretação do perdimento dos bens apreendidos na ação penal que condenou o sócio proprietário da impetrante (Sr. ANDERSON KOSHI SATOU) pelos crimes de roubo e organização criminosa, o fato é que o pedido aqui formulado era unicamente o de revogação da suspensão das atividades da impetrante, questão que já fora decidida pela Quinta Turma desta Corte no RMS n. 60.818/SP. 
    Se, por um lado, é verdade que a própria natureza da medida cautelar traz, em sua substância, a eventual possibilidade de sua revogação caso desapareçam os motivos que a ensejaram, no caso concreto, o que se tem é a confirmação dos fundamentos autorizadores da suspensão das atividades da empresa impetrante com a superveniente condenação de seu sócio-proprietário em ação penal e com a decretação do perdimento, em favor da União, de todos os bens apreendidos na ação penal considerados instrumentos ou proveito do crime. Por esse motivo, permanece inabalado o julgado proferido no RMS n. 60.818/SP. 
    Observo, por fim, que, se a impetrante admite ter interposto recurso especial contra o acórdão impugnado neste mandamus e a nulidade por ela aqui alegada pode ser objeto de exame no especial, o manejo concomitante do mandado de segurança e do especial para debater o mesmo tema é inadmissível, também, pelo fato de que tanto o art. 5º, inciso II, da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, quanto o enunciado n. 267 da Súmula do STF vedam o manejo do mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso ao qual pode ser atribuído efeito suspensivo” (v. 3, p. 132-133).
    Assim, não há como se acolher a pretensão da recorrente, pois dissentir da conclusão da Corte Superior de Justiça, exigiria dilação probatória, o que não é permitido em sede de ação mandamental, além de atrair a incidência do art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/09 e da Súmula nº 267 desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente